Tribunal: TJDFT
Processo: 0720221-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA MERCANTIL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRAÇA DE PAGAMENTO. DOMICÍLIO DO COMPRADOR. PREJUÍZO. AUSENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O teor do art. 10 do CPC diz respeito ao substrato fático da causa. Afasta-se a alegada nulidade por afronta ao princípio da não surpresa quando o Magistrado aprecia adequadamente o contexto fático-probatório dos autos com base nos elementos e nas discussões apresentados pelas partes.
2. O foro competente para a cobrança judicial da duplicata ou da triplicata é o da praça de pagamento constante do título ou outra de domicílio do comprador (Lei no 5.474/68, art. 17).
3. É possível o declínio de competência de ofício para o caso de ajuizamento de ação em juízo aleatório, sem qualquer vinculação com o domicílio das partes e com o negócio jurídico relacionado ao título extrajudicial, com base no art. 63, § 5o, do CPC.
4. Ausente prejuízo processual ou material, é cabível o declínio da competência para o foro de domicílio do executado, pois o intuito é facilitar a defesa e evitar eventual alegação de nulidade, bem como possibilitar, de maneira mais célere, a análise da pretensão.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.